Tribunal: TJMT
Processo: 1036865-21.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036865-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENIZ HELENA DOS SANTOS - CPF: 011.797.151-01 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036865-21.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Deniz Helena Dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MEDIA. RECLAMAÇÃO NO PROCON ATENDIDA. VISTORIA REALIZADA E FATURAS REVISADAS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovada a emissão de faturas com consumo superior à média regularmente auferida, é devida a revisão das faturas.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
É certo que os medidores de energia são submetidos a controle de qualidade, mas não estão imunes a falhas, razão pela qual, havendo reclamação do consumidor, devem ser submetidos a testes, com oportunidade de acompanhamento pelo usuário, e a consequente emissão de laudo por profissional habilitado. Na hipótese vertente, mostra-se lícito reconhecer que houve falha da empresa reclamada na cobrança das faturas dos meses novembro e dezembro/202, na forma como foram emitidas. Conquanto a reclamada tenha apresentado documentos unilaterais, como, por exemplo, as telas de seu sistema, histórico de consumo, ficha cadastral, não apresenta laudo subscrito por profissional habilitado, para comprovar o regular funcionamento do medidor de consumo de energia. A requerida não apresentou provas da utilização da energia na quantidade faturada. Apontando o consumidor registro atípico de consumo de energia, cumpre à reclamada provar, de forma inconcussa, que ocorreu o consumo registrado e, para tanto, teria de apresentar o resultado dos testes do medidor, bem como analisado os bens elétricos e eletrônicos, e elaborado laudo, firmado por profissional habilitado.”

3. No tocante ao dano moral, o recebimento de cobranças consideradas indevidas, por estar acima da média, caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

4.
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para determinar A RETIFICAÇÃO DAS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, COM BASE NA MÉDIA DOS 03 MESES ANTERIORES ÀS FATURAS CONTESTADAS, devendo a requerida apresentar aos autos as faturas retificadas. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO PEDIDO CONTRAPOSTO.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021